Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AOS ANIMAIS. INDÍCIOS DE MAUS TRATOS PELA TUTORA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DE MEDIDAS POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do Juízo singular ao deferir a tutela cautelar postulada em Ação Civil Pública.
2. No caso em deslinde, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Distrito Federal e de Daniela Teixeira da Silva, com o objetivo de promoção de defesa dos animais que estão sob os cuidados da aludida tutora.
3. Os dados factuais trazidos aos autos de origem denotam que mais de 59 (cinquenta e nove) cães se encontram na residência da tutora, tendo sido constatada a situação precária de saúde, com sintomas de alopecia, descamação de pele, icterícia, presença de ectoparasitas, além de sintomas sugestivos de leptospirose, verminoses hemoparasitoses, sarna sacóptica, entre outros. 3.1. Diante da constatação desses fatos a Administração Regional, juntamente com as equipes de profissionais do Hospital Veterinário de Brasília e da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses, iniciou a adoção de medidas na busca de solução à questão, tendo sido realizados exames nos animais, bem como vacinação antirrábica.
4. O exame das circunstâncias fáticas reinantes nos autos de origem permite a conclusão de que não foram realizados exames laboratoriais nos animais com a finalidade de verificar a eventual ocorrência de leptospirose. 4.1. Além disso, há registros a respeito da necessidade de adoção de medidas para conter a acumulação de lixo e entulho no local em que os cães vivem. 4.2. É perceptível, ainda, que não foi possível o acesso dos profissionais de saúde e de assistência social na residência da tutora dos animais, o que dificulta a implementação das estratégias para o enfrentamento da questão.
5. Diante desse cenário, tem-se por inquestionável a situação precária dos animais que se encontram sob os cuidados da tutora mencionada.
6. A análise dos elementos de prova denota também a urgência de interferência do Poder Público para o enfrentamento das condições do imóvel, além da iminente necessidade de cuidados aos animais. 6.1. A despeito dessa peculiaridade, não há, nos autos, a necessária comprovação de que teriam sido adotadas medidas eficazes, pelo ora recorrente, no sentido do resgate dos animais, ou mesmo do controle de prevenção de doenças, não tendo havido ainda a avaliação das reais condições do imóvel por eles ocupado.
7. Logo, afigura-se possível a interferência na formulação e no cumprimento de políticas públicas por meio de ação civil pública.
8. A esse respeito convém esclarecer que, nos estritos termos do artigo 1o, inc. IV, da Lei no 7.347/1985, com previsão no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, a Ação Civil Pública é o instrumento jurisdicional utilizável com o intuito de evitar danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de direito de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, ou outros interesses difusos relevantes, bem como para promover a responsabilização daqueles que tenham indevidamente interferido a esse respeito.
9. No presente caso, é atribuição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, inserido no contexto do artigo 128, inc. I, letra “d”, da Constituição Federal, zelar, à luz do que dispõe o art. 225, § 1o, inc. VII, também da Constituição Federal, pela proteção da fauna e da flora, “vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.
10. Além disso, é inegável que a Lei no 7.347/1985 é norma processual que tem por objetivo tutela de interesses metaindividuais. 10.1. Nesse cenário é importante anotar que os interesses jurídicos ora em evidência consistem na proteção à incolumidade dos animais envolvidos e na proteção da saúde da população, isso sem falar na defesa ao meio ambiente e ao patrimônio público e social (art. 1o, incisos I e VIII, da Lei no 7.347/1985).
11. Com efeito, a promoção de medidas de políticas públicas efetivas para o combate às enfermidades que os animais possam ter, bem como para solucionar o quadro de saúde que os acomete não foi, de fato, enfrentada pelo Distrito Federal.
12. Recurso conhecido e desprovido.